Tribunal: TCU
Processo: 027.173/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9655/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.173/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Ávila dos Santos (CPF XXX.556.507-XX); Caroline Silva Cordovil (CPF XXX.282.317-XX); Cristian dos Anjos Ramos (CPF XXX.172.787-XX); Gabriel Nascimento Rodrigues (CPF XXX.384.017-XX); Grazielle da Cunha Fernandes (CPF XXX.491.367-XX) e Lucas Gomes Sena da Silva (CPF XXX.685.947-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.